Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 12,40 (DOZE GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS); 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 3,12 (TRÊS GRAMAS E DOZE CENTIGRAMAS); 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA DE 0,97 (NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS); 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA DE 1,16 (UM GRAMA E DEZESSEIS CENTIGRAMAS); 01 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA DE 1,02 (UM GRAMA E ZERO DOIS CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, tem-se que haviam fundadas razões para a ação perpetrada pelos policiais, uma vez que, presentes indícios suficientes de que o recorrente tinha em depósito porções de droga, aliado às circunstâncias que antecederam à prisão do apelante, caracterizada estava a justa causa para o ingresso na residência sem mandado judicial. Preliminar rejeitada.
3. Rejeita-se a preliminar referente à alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente na delegacia. No presente caso, o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado pelo usuário na fase inquisitiva, não foi valorado isoladamente, tendo sido cotejado às demais provas dos autos.
4. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, comprovaram que o réu, após vender uma porção de cocaína para um usuário, foi flagrado com diversas substâncias entorpecentes em sua casa.
5. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.
7. Recurso conhecido, preliminares de nulidade rejeitadas e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima legal.